Tribunal: STF
Processo: AI 358512
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-02
Data de publicação: 2002-04-02

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário inadmitido. 2. Formação
deficiente do agravo de instrumento. Traslado incompleto. Súmula
288. 3. Inobservância do art. 544, § 1º, do CPC. 4. Descabe falar-se
em conversão do julgamento em diligência. 5. Agravo regimental a que
se nega provimento.